Tribunal: TCU
Processo: 008.041/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5020/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.041/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia Carfan (XXX.331.018-XX); Ana Paula Rocha de Almeida (XXX.165.529-XX); Carolina Cardoso (XXX.154.519-XX); Daniela Farias (XXX.604.989-XX); Fabio Luciano Iachtechen (XXX.518.569-XX); Francislene de Fatima Cordeiro Petz (XXX.948.309-XX); Grasielli Barreto Zimmermann (XXX.821.459-XX); Junio Fernando de Alcantara (XXX.788.339-XX); Renata Rubia Ota (XXX.811.939-XX); Ricardo Alexandre Amaral (XXX.340.299-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.